Tribunal: TJSP
Processo: 2244121-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento - Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reconhecimento de prescrição - Insurgência da autora - Não acolhimento - Embora concedido prazo para a juntada de documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência de recursos, a agravante quedou-se inerte - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada -

Ementa:
Agravo de instrumento - Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reconhecimento de prescrição - Insurgência da autora - Não acolhimento - Embora concedido prazo para a juntada de documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência de recursos, a agravante quedou-se inerte - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do arts. 99, §7o e 101, § 2o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.